Tribunal: TJDFT
Processo: 0749402-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE VOZ. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA PELO COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal). O apelante sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria, requer a exclusão das majorantes e impugna a condenação ao pagamento de reparação mínima pelos danos causados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, notadamente a valoração negativa da culpabilidade e a incidência da reincidência; (iii) examinar a fixação do valor mínimo indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é robusto e comprova a materialidade e a autoria do crime, consubstanciado no boletim de ocorrência, laudos periciais, imagens de câmeras de segurança, reconhecimento de voz da vítima e testemunhos, incluindo o depoimento da companheira do réu na fase inquisitorial, que confirmou sua participação no crime.
4. O reconhecimento de voz, embora não seja meio de prova típico previsto no Código de Processo Penal, pode ser admitido quando submetido ao contraditório e corroborado por outros elementos probatórios, como no caso concreto.
5. A negativa de autoria pelo réu não se sustenta diante das evidências apresentadas, que incluem a identificação do veículo utilizado no crime, imagens compatíveis com suas características físicas e vestimentas, além do histórico de envolvimento em crimes similares.
6. A valoração negativa da culpabilidade, fundamentada no fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena, é juridicamente válida, pois demonstra maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
7. A reincidência do réu foi corretamente reconhecida e resultou na incidência da agravante correspondente, justificando o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.
8. O regime inicial fechado foi corretamente fixado com base na pena aplicada e na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
9. O valor mínimo de indenização foi corretamente arbitrado com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, considerando os prejuízos materiais sofridos pela vítima, devidamente comprovados por laudos e documentos juntados aos autos, sem impugnação específica pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de voz, quando submetido ao contraditório e corroborado por outras provas, pode ser admitido como meio probatório válido para a condenação.
2. A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena é legítima e não configura bis in idem, pois reflete a maior reprovabilidade da conduta.
3. O valor mínimo de reparação dos danos pode ser fixado na sentença condenatória, tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, diante de elementos probatórios suficientes para sua determinação nos autos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, 157, § 2o, incisos II e V; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no HC n. 723.071/SC, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 10/5/2022, DJe 13/5/2022; STJ, AgRg no HC 639.218/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14/9/2021, DJe 20/9/2021; TJDFT, Acórdão 1712173, 07178273620228070003, rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 7/6/2023, PJe 19/6/2023.